Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-95.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1002430-95.2018.8.11.0000
RECORRENTE: LARA DO NASCIMENTO MORAES DE MORAES E OUTROS
RECORRIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por LARA DO NASCIMENTO MORAES DE MORAES E OUTROS, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 23680956):
“ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO OFICIAL – REGIDO PELO EDITAL 1/2013-SAD-SESP/MT – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016.
2. Logo, o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos excedentes ao número de vagas original. Para tanto, além das vagas, há que restar demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, o que não ocorreu na hipótese.” (N.U. 1002430-95.2018.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2019).
Em id. 57506478 foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela inadequação do recurso extraordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança (súmula 272 do STF).
Interposto Agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro relator determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 784/STF), conforme decisão em id. 96708455.
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral - Tema 784/STF
De início, esta Vice-Presidência passa a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a aplicação do Tema 784 segundo a sistemática da repercussão geral.
A recorrente alega violação ao artigo 37, II e IV, da Constituição Federal, ao fundamento de que “(...) existem vagas, abertas durante o prazo de validade do concurso e dotação orçamentária para tanto, não havendo, de outro lado, qualquer motivo válido a afastar a obrigação de nomear”.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu que a candidata ficou classificada fora do número de vagas existentes e não comprovou a existência de contratação precária que atingissem a sua classificação, senão vejamos:
“In casu, constata-se que os Impetrantes acostaram aos autos o Ofício n. 250/2017/GAB/POLITEC/SESP, e o Processo Administrativo no 142536/2017 de 21-3-2017 (ID n.5106364), em que a Administração Pública, reconheceu, a necessidade do preenchimento de novas vagas, num total de 36 (trinta e seis), ocasião em que solicitou análise quanto ao aproveitamento dos candidatos classificados no Concurso Público – Edital n. 001/SAD/SESP/MT de 26 de agosto de 2013, para o cargo de perito oficial médico legista no município de Cuiabá e demais unidades.
Cumpre ressaltar que, essa manifestação foi acolhida pelo então Secretário de Estado de Segurança Pública, em abril de 2017, quando ainda não havia expirado o prazo de validade do certame; todavia somente foi homologado pelo Procurador-Geral do Estado em substituição em 18-5-2018, ou seja, quando já expirado o prazo de validade do certame, que ocorreu 7-3-2018. Confira-se:
[...]
Contudo o referido parecer somente foi homologado em 18 de maio de 2018, portanto dois meses após expirado a vigência do concurso público.
Diante dos pareceres negativos emitidos pela SEFAZ, SEPLAN, CAGEF e considerando o parecer da PGE somente foi homologado após o prazo de vigência do concurso, ocorrendo a perda do objeto da presente solicitação, não resta alternativa senão determinar o arquivamento dos autos
[...]
A respeito do tema, é firme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo direito à nomeação em favor de candidato aprovado fora do número de vagas ou para cadastro de reserva, ainda que novas vagas surjam no período de validade do certame, salvo demonstração de que a Administração tenha revelado a necessidade de pessoal para tais vagas ou burlado a ordem de classificação dos aprovados. Confira-se:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA DO BANCO CENTRAL - ÁREA 5. REGIDO PELO EDITAL 1/2013 BCB/DEPES, DE 15.8.2013. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.ORDEM POSTULADA PELO PARTICULAR DENEGADA.
1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016.
2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em Repercussão Geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital. (...) a publicação de novo Edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo Edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame (RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 18.4.2016).
3. Logo, o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos excedentes ao número de vagas original. Para tanto, além das vagas, há que restar demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, o que não ocorreu na hipótese. Cita-se precedente sobre o mesmo caso: AgInt no MS 22.089/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.10.2018.
4. Ordem postulada pelo Particular denegada.
(MS 22.092/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 6/9/2019)
(...)
Todavia, não se tratando de candidatos aprovados dentro do número de vagas, o direito subjetivo à investidura decorre da existência de prova indiscutível da preterição, bem como da criação de vagas que, no caso, inexistiu, na medida em que não comprovaram que a Administração proveu os cargos mediante contratação precária, ou da criação das vagas.” (id. 17614458) (g.n.)
Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 784).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça